Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701568-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAKLE ARARUNA MASSUH AGRAVADO: MARIA CILENE SILVA DE SOUZA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAKLE ARARUNA MASSUH contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de MARIA CILENE SILVA DE SOUZA e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, ao proferir decisão de saneamento, indeferiu o pedido de inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova, por entender não demonstrada, pelos autores, dificuldade fática na produção da prova, mantendo a regra ordinária prevista no art. 373 do Código de Processo Civil. Alega que a controvérsia central da demanda envolve a validade e a regularidade do procedimento administrativo que culminou na doação do imóvel objeto da lide, de modo que a prova nuclear do processo consiste justamente no acesso integral ao processo administrativo instaurado e custodiado pela CODHAB, o qual reúne documentos internos, despachos, pareceres, relatórios e demais atos que embasaram a doação questionada. Esclarece, em síntese, que a parte autora enfrenta impossibilidade ou excessiva dificuldade de produzir a prova essencial à demonstração dos vícios apontados no ato administrativo, uma vez que o procedimento de doação encontra-se exclusivamente sob a guarda da Administração Pública, circunstância que atrairia a incidência do art. 373, §1o, do CPC, autorizando a distribuição dinâmica do ônus da prova. Salienta que a própria decisão agravada reconheceu a centralidade do processo administrativo ao determinar que a CODHAB procedesse à sua juntada aos autos, o que, segundo sustenta, evidencia a incoerência lógica do indeferimento da redistribuição do encargo probatório, pois não seria razoável exigir da parte autora a comprovação de fatos dependentes de documentação interna da Administração. Argumenta que a manutenção do ônus da prova nos moldes ordinários, sem a atribuição expressa e vinculante do dever probatório à CODHAB, impõe à parte autora verdadeira prova negativa ou inacessível, caracterizando a chamada prova diabólica, com risco concreto de prejuízo irreversível à instrução e à utilidade do processo. Destaca, ainda, que a CODHAB, mesmo após intimada, não teria cumprido adequadamente a determinação judicial de juntada do processo administrativo de doação, limitando-se a apresentar documentos esparsos ou manifestações genéricas, o que reforçaria a necessidade de redistribuição formal do ônus da prova, a fim de assegurar a efetiva demonstração da regularidade do ato administrativo impugnado. Defende, por fim, que a atribuição do encargo probatório à CODHAB e à beneficiária do imóvel encontra respaldo nos princípios da cooperação, da boa-fé processual e do acesso efetivo à justiça, além de estar em consonância com a finalidade do art. 373, §1o, do CPC, que busca evitar desequilíbrios probatórios e assegurar a adequada prestação jurisdicional. Requer a concessão de tutela recursal para atribuir efeito ativo ao recurso, a fim de que seja desde logo determinada a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a imposição à CODHAB do dever de exibir integralmente o processo administrativo de doação do imóvel, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no ponto em que indeferiu a inversão ou redistribuição do ônus probatório. Preparo regular (ID 80271008). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A parte recorrente pretende, em sede liminar, a concessão de tutela recursal para atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja desde logo determinada a distribuição dinâmica do ônus da prova, com imposição à CODHAB/DF do dever de exibir integralmente o processo administrativo que tratou da doação do imóvel objeto da lide, incluindo todos os anexos e documentos internos, sob pena de adoção de medidas processuais em caso de descumprimento. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: CLAUDETE OLIVEIRA DOS SANTOS e NAKLE ARARUNA MASSUH ajuizaram ação declaratória em desfavor do MARIA CILENE SILVA DE SOUZA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, pleiteando a declaração de nulidade do documento público de doação do imóvel matriculado sob o n. 80.555 e a regularização da propriedade em nome do autor. Inicialmente analisa-se a questão de ordem processual. A primeira ré alegou a existência de conexão entre esta ação e a ação reivindicatória distribuída sob o n. 0713865-40.2024.8.07.0001, em trâmite no juízo da 14° Vara Cível de Brasília, sob o fundamento que há risco de decisões contraditórias. Preceitua o artigo 55 do Código de Processo Civil que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e o §3° do referido artigo prevê a possibilidade de reunião dos processos para julgamento em conjunto quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não ocorre neste caso uma vez que, a causa de pedir e os pedidos são distintos. Assim, considerando a inexistência de conexão indefiro o pedido de reunião das ações para julgamento em conjunto e de suspensão do curso processual desta ação por prejudicialidade. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. Verifica-se que a inversão do ônus da prova, conforme § 1o, do artigo 373 do Código de Processo Civil, é cabível quando há impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em produzir a prova ou a maior facilidade da outra parte. Contudo, neste caso, não foi demonstrado faticamente pelos autores a dificuldade na produção das provas, por isso, não se justifica a inversão do ônus da prova, razão pela qual esse se distribui pela regra ordinária, cabendo aos autores a prova dos fatos constitutivos de seu direito e aos réus a prova dos fatos modificativos ou extintivos do direito dos autores. Antes de delimitar as questões de direito relevantes para o exame do mérito e analisar o pedido de produção de provas concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB anexar aos autos o processo administrativo que tratou da doação do imóvel objeto da lide em favor da primeira ré, devendo, ainda, esclarecer se os autores formularam pedido administrativo de regularização do bem. Sobrevindo os documentos, dê-se vista as partes. A pretensão liminar não comporta acolhimento. A concessão de tutela provisória em grau recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, não se identificam tais requisitos. De início, é preciso delimitar, com precisão, o alcance efetivo da decisão agravada. Embora tenha sido indeferida, em termos formais, a inversão/distribuição dinâmica do ônus probatório, o Juízo de origem, no mesmo ato decisório, antes mesmo de delimitar questões de direito e de examinar o pedido de produção de provas, determinou expressamente que a CODHAB anexasse aos autos o processo administrativo que tratou da doação do imóvel em favor da primeira requerida, bem como prestasse esclarecimentos sobre a existência de pedido administrativo de regularização formulado pelos autores, fixando prazo de 15 (quinze) dias e assegurando, após a juntada, vista às partes. Esse comando judicial é relevante e não pode ser minimizado como simples providência acessória. Ao determinar que a requerida/agravada, detentora da guarda do procedimento administrativo, promova a juntada do processo que embasou o ato administrativo impugnado, o Juízo de origem, na prática, já direcionou a produção da prova nuclear da controvérsia à parte que possui condições materiais de apresentá-la. Em outras palavras, embora não tenha formalizado a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, do CPC, assegurou, desde logo, o acesso ao documento essencial à instrução, eliminando o núcleo do risco alegado pela agravante. E é justamente aqui que se evidencia o ponto central para a análise do pedido liminar, o próprio recurso demonstra que o único fundamento concreto invocado para justificar a inversão do ônus probatório é a necessidade de acesso integral ao processo administrativo de doação, tido como prova central do litígio. Não se identificam, nas razões recursais, fundamentos autônomos ou adicionais que indiquem peculiaridade probatória diversa, hipossuficiência técnica ou outro fator que, por si só, demandasse redistribuição formal do encargo, para além da questão do acesso ao procedimento custodiado pela Administração. Ocorre que esse acesso já foi expressamente determinado na decisão agravada. Assim, do ponto de vista estritamente prático, a utilidade imediata da medida liminar pretendida mostra-se reduzida, pois o resultado essencial buscado, a exibição do processo administrativo pela CODHAB, já foi ordenado na origem. Nessa linha, não se verifica, em cognição sumária, probabilidade suficiente de que a manutenção da decisão agravada importe efetivo prejuízo imediato à parte recorrente, a justificar a antecipação da tutela recursal. Também não prospera, ao menos neste momento, a alegação de que a ausência de redistribuição formal do ônus da prova imporia à autora “prova diabólica” ou risco de inutilidade da instrução. Isso porque, tendo o Juízo determinado, de modo claro e direcionado, a juntada do procedimento administrativo pela CODHAB, não se afigura juridicamente plausível supor que, em caso de não cumprimento dessa ordem, venha o magistrado a exigir da agravante a prova da regularidade do ato administrativo mediante obtenção, por seus próprios meios, de documentos que estão sob guarda exclusiva do ente público. Ao contrário, se a requerida, intimada, deixar de cumprir a determinação, o ordenamento processual oferece instrumentos adequados para solução do impasse, sem que se transfira à parte autora o encargo materialmente inexigível. O Juízo poderá, por exemplo, reiterar a ordem de juntada, fixar prazo, aplicar medidas de coerção processual cabíveis, determinar expedição de ofício para obtenção do procedimento, ou ainda valorar a omissão injustificada no momento oportuno, em conformidade com as regras de distribuição do ônus da prova e de apreciação da prova, especialmente quando se trata de documento que se encontra na esfera de disponibilidade da parte requerida. Nesse cenário, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, alegado pela agravante, não se evidencia de forma concreta e atual. A decisão agravada, tal como proferida, não encerrou a instrução, tampouco impôs à autora a produção imediata de prova inacessível. Ao revés, estabeleceu providência prévia para que o documento essencial ao debate fosse juntado pela CODHAB, com posterior vista às partes. Eventual resistência ou descumprimento da ordem pela requerida configura questão a ser enfrentada, inicialmente, na origem, com as medidas processuais apropriadas, não se mostrando necessária, neste instante, a intervenção excepcional do Tribunal por meio de tutela recursal ativa. Por consequência, inexiste, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito apta a justificar a reforma liminar do pronunciamento recorrido. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, pressupõe a demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em produzir determinada prova, ou maior facilidade da parte contrária, a fim de reequilibrar a atividade instrutória. Todavia, na hipótese, a própria decisão agravada já reconheceu, por via concreta, que a prova documental central deve ser trazida aos autos pela CODHAB, destinatária da ordem judicial. Ausente, portanto, demonstração de que, mantida a decisão, o encargo probatório recairá sobre a agravante de modo a inviabilizar a instrução ou comprometer o contraditório. De igual modo, não se vislumbra urgência efetiva que justifique a concessão imediata do efeito ativo buscado, sobretudo porque o processo encontra-se em fase de organização e a providência relevante para a instrução já foi determinada, sendo certo que a superveniência de eventual descumprimento da ordem deverá ser apreciada, primeiramente, pelo Juízo de origem, a quem incumbe dirigir o processo e zelar pela efetividade da instrução. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, não há fundamento, neste momento, para a inversão/distribuição dinâmica do ônus da prova DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal). À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator